Tribunal: TJES
Processo: 5018486-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018486-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI PEREIRA PASSOS

APELADO: FAGNER SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO EM NEGOCIAÇÃO VIA PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO OU “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO BEM E RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença da 4ª Vara Cível d
e
Serra/ES, que julgou improcedente a ação principal de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção formulada
pelo requerido
, determinando a entrega do documento do veículo apto à transferência. O autor sustentou que foi vítima de golpe ao entregar o carro após receber um falso comprovante de transferência, enquanto o réu alegou também ter sido enganado, adquirindo o bem por preço inferior e pagando valores a terceiros indicados por um suposto intermediário denominado “Daniel”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude perpetrada por terceiro (“golpe da OLX”) implica responsabilidade exclusiva de uma das partes ou se houve culpa concorrente; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da anulação do negócio sobre a restituição do bem e a repartição dos prejuízos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado deve ser mantida, pois a condição de microempreendedor individual, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando representado pela Defensoria Pública.

A fraude foi viabilizada por condutas negligentes de ambas as partes: o apelante ocultou informações relevantes e entregou o veículo sem confirmação do crédito em conta, enquanto o apelado pagou valor substancialmente inferior ao de mercado e efetuou transferências a terceiros desconhecidos.

A jurisprudência pátria reconhece a aplicação do art. 945 do Código Civil para casos de “golpe da OLX”, impondo a divisão dos prejuízos quando caracterizada culpa concorrente entre as vítimas do estelionato.

Restou evidenciado que o negócio jurídico foi viciado por dolo de terceiro, o que impõe sua anulação com retorno ao
status quo ante
, cabendo ao apelado devolver o veículo e ao apelante restituir metade do valor pago pelo apelado.

Não se configura julgamento
extra petita
o reconhecimento de culpa concorrente e a consequente repartição dos prejuízos, pois tal solução encontra-se implícita no pedido principal.

A reconvenção que buscava a transferência do veículo ao apelado deve ser julgada improcedente, uma vez que o negócio jurídico foi anulado.

A indenização por danos morais não é cabível, diante da ausência de culpa exclusiva de qualquer das partes e da existência de culpa recíproca.

Inexistindo prova de dolo processual, não há que se falar em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência do “golpe da OLX” caracteriza vício de consentimento por dolo de terceiro e impõe a anulação do negócio jurídico.

Quando ambas as partes contribuem com conduta negligente para a consumação da fraude, aplica-se o art. 945 do Código Civil, com a consequente repartição proporcional dos prejuízos.

A ausência de pedido expresso não impede o reconhecimento da culpa concorrente, quando a solução estiver implícita no pedido principal.

A reconvenção que objetiva a transferência de bem objeto de negócio anulado deve ser julgada improcedente.

A indenização por danos morais não é devida em contexto de culpa recíproca e ausência de ilicitude exclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 148, 307 e 945; CPC, arts. 81, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, ApCiv 5001162-67.2021.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31.10.2023; TJ-ES, AgInt 5001230-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-MG, ApCiv 1000022-233172-00.01, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.11.2022; TJ-PR, ApCiv 0003220-64.2019.8.16.0019, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 10.07.2023; TJ-DF, ApCiv 0701732-90.2020.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 27.10.2021; TJ-MG, ApCiv 1000021-262147-80.01, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018486-67.2021.8.08.0048

APELANTE: RUI PEREIRA PASSOS

APELADOS: FAGNER SILVA MOREIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR.ª CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUI PEREIRA PASSOS
contra a r. sentença (ID 10534885), proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de
FAGNER SILVA MOREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pleito deduzido em sede de reconvenção, para determinar que o autor providencie a entrega ao requerido do documento do veículo descrito na inicial, apto a transferência, no prazo de 10 dias.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar à análise das teses recursais, mostra-se prudente delinear o panorama fático e processual que deu origem à controvérsia, conforme se extrai dos autos.

RUI PEREIRA PASSOS
, ora apelante, ajuizou a presente demanda (ID 10533978), narrando ser lanterneiro de profissão e que, por volta de 2017, celebrou um acordo com o Sr.
Júlio Cesar Bichi
para adquirir o veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTC5874.

Ultimado o negócio jurídico, autor o anunciou para venda na plataforma "OLX" pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Afirma que foi contatado por um indivíduo de nome "Daniel", que se mostrou interessado na compra. Este suposto comprador teria informado que estava adquirindo um imóvel de FAGNER SILVA MOREIRA, o ora Apelado, e que pretendia utilizar o automóvel como parte do pagamento, instruindo o autor a não mencionar tal arranjo ao Apelado.

O autor relata que o Apelado compareceu à sua residência, testou o veículo e, em 19 de novembro de 2021, retornou para buscá-lo. Na mesma data, "Daniel" teria encaminhado um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para a conta da companheira do autor, Sra. Maria Aparecida Ferreira (ID 10534840). Contudo, o valor jamais foi creditado na conta, o que levou o autor a perceber que havia sido vítima de um golpe.

Ao tentar reaver o veículo, o Apelado teria se recusado a devolvê-lo, alegando que também fora vítima de "Daniel". O autor destaca que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) já se encontrava emitida em seu nome, conforme documento do DETRAN/ES (ID 10533982).

Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do bem e, no mérito, a confirmação da posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 02 de dezembro de 2021, RUI PEREIRA PASSOS ajuizou a presente demanda (ID 10533978), narrando ser lanterneiro de profissão e que, por volta de 2017, celebrou um acordo com o Sr. Júlio Cesar Bichi para adquirir o veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTC5874. Segundo o autor, o referido veículo encontrava-se danificado ("batido") e com diversas parcelas de seu financiamento junto ao Banco Pan S/A em atraso.

O pacto, conforme alegado, consistia em o autor assumir o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor necessário para a quitação do financiamento, enquanto o Sr. Júlio Cesar arcaria com os 50% (cinquenta por cento) restantes. Em contrapartida, o autor receberia o veículo para consertá-lo e, posteriormente, adquirir sua propriedade plena. Após aproximadamente dois anos de reparos, as partes teriam logrado quitar o financiamento por meio de um acordo com a instituição financeira no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que foi dividido igualmente entre eles.

Com o veículo finalmente consertado, o autor o anunciou para venda na plataforma "OLX" pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Afirma que foi contatado por um indivíduo de nome "Daniel", que se mostrou interessado na compra. Este suposto comprador teria informado que estava adquirindo um imóvel de FAGNER SILVA MOREIRA, o ora Apelado, e que pretendia utilizar o automóvel como parte do pagamento, instruindo o autor a não mencionar tal arranjo ao Apelado.

O autor relata que o Apelado compareceu à sua residência, testou o veículo e, em 19 de novembro de 2021, retornou para buscá-lo. Na mesma data, "Daniel" teria encaminhado um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para a conta da companheira do autor, Sra. Maria Aparecida Ferreira (ID 10534840). Contudo, o valor jamais foi creditado na conta, o que levou o autor a perceber que havia sido vítima de um golpe.

Ao tentar reaver o veículo, o Apelado teria se recusado a devolvê-lo, alegando que também fora vítima de "Daniel". O autor destaca que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) já se encontrava emitida em seu nome, conforme documento do DETRAN/ES (ID 10533982). Diante disso, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do bem e, no mérito, a confirmação da posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o réu,
FAGNER SILVA MOREIRA
, apresentou contestação com reconvenção (ID 10534857). Em sua defesa, sustentou ser igualmente vítima do estelionatário. Alegou que viu o anúncio do veículo na OLX, postado por "Daniel", e que, ao visitar o local para inspecionar o carro, foi recebido pelo autor, que teria se apresentado como irmão de "Daniel".

Afirmou ter negociado a compra diretamente com "Daniel" pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), do qual seria abatida a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para a troca das rodas, resultando no preço final de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais). Sustentou que, no momento de concretizar o negócio, o próprio autor teria autorizado que os pagamentos fossem feitos em contas indicadas por "Daniel", juntando aos autos comprovantes de transferências para diversas pessoas físicas (ID 10534861) e uma gravação de áudio que, segundo ele, comprovaria a anuência do autor (ID 10534862).

Arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito de sua parte e a validade do negócio, dada sua boa-fé e o consentimento do autor. Em reconvenção, pleiteou que o autor/reconvindo fosse compelido a providenciar a documentação necessária para a transferência do veículo para seu nome.

A r. sentença (ID 10534885) julgou improcedentes os pedidos da ação principal e procedente o pedido da reconvenção. A magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na premissa de que ambas as partes foram vítimas de um golpe, mas que a conduta do autor/Apelante foi negligente. Considerou que a gravação de áudio (ID 10534862) e a entrega voluntária das chaves do veículo configuraram a anuência do autor com a forma de pagamento realizada pelo réu a terceiros. Concluiu que, com a tradição do bem móvel, o negócio jurídico se aperfeiçoou, não havendo responsabilidade do réu pelo prejuízo do autor. Em consequência, determinou que o autor/reconvindo providenciasse a entrega do documento do veículo apto à transferência.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, em cujas razões alega, em síntese, que:
(I)
foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro, e que o Apelado, ao adquirir o veículo por valor manifestamente inferior ao de mercado e ao realizar pagamentos a diversas pessoas estranhas à negociação, agiu com culpa exclusiva ou, no mínimo, com grave negligência, violando o dever de cautela;
(II)
sua boa-fé é presumida, ao passo que a do Apelado é questionável, diante das circunstâncias da transação;
(III)
foi indevida a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelado, que é empresário e possui condições de arcar com os ônus sucumbenciais.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir sobre quem deve recair o prejuízo decorrente da fraude perpetrada por terceiro em negociação de compra e venda de veículo intermediada por plataforma digital, o conhecido
“golpe da OLX”
. O Apelante defende a tese de que a culpa foi exclusiva ou, ao menos, preponderante do Apelado, enquanto a sentença atribuiu a negligência determinante ao próprio Apelante.

Inicialmente, analiso a impugnação do Apelante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao Apelado. O Apelante sustenta que o Apelado não faria jus ao benefício por ser empresário, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 10534865), que atesta sua condição de Microempreendedor Individual (MEI).

A sentença de primeiro grau rechaçou a impugnação, ao fundamento de que a mera condição de MEI, com capital social de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública.

A decisão primeva, neste ponto, não comporta reparos. A constituição de uma microempresa individual, por si só, não constitui prova de capacidade financeira, podendo, em muitos casos, representar uma tentativa de formalização de atividade de subsistência. O Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que infirmasse a declaração de hipossuficiência firmada pelo Apelado.

Portanto, não há que se falar em revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido ao apelado.

Passo ao exame da questão central. Restou incontroverso que um terceiro, autodenominado “Daniel”, orquestrou uma fraude complexa, enganando tanto o vendedor (Apelante) quanto o comprador (Apelado).

O vendedor (autor/apelante) foi levado a crer que receberia o valor de R$ 27.000,00 pelo veículo, enquanto o comprador foi induzido a acreditar que o preço era de R$ 13.300,00. A resolução da lide passa, necessariamente, pela análise comparativa da conduta de cada uma das partes, a fim de aferir a participação de cada uma para a ocorrência do resultado lesivo.

A jurisprudência deste e de outros Tribunais tem se posicionado no sentido de reconhecer a culpa concorrente de comprador e vendedor em casos de
“golpe da OLX”
ou
“golpe do intermediário”
, quando restar demonstrada a inobservância de cautelas mínimas por ambas as partes, o que contribui para a perfectibilização da fraude. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. 2.
No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas
. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Vitória, 31 de outubro de 2023. RELATORA"
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001162-67.2021.8.08.0047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL DE ANÚNCIOS. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS NEGOCIANTES
. PEDIDO CAUTELAR DE INSERÇÃO DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) O sucesso da empreitada criminosa conhecida como “golpe da OLX” exige que o terceiro estelionatário convença as partes a falsearem informações uma a outra. 2) O proprietário do bem anunciado concorre para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente. Precedentes. 3
) Não há como ignorar os indícios de culpa concorrente entre os negociantes, situação que, a rigor, autoriza o acolhimento do pedido recursal de inserção de gravame de restrição de venda no registro do veículo
. 4) Recurso provido."
(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50012305620248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E AÇÃO DE DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO DECLARADA NULA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES . PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. “GOLPE DO OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”.
ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR PARA QUE O GOLPE SE PERFECTIBILIZASSE
. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS QUE SE IMPÕE . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA."
(TJ-PR 00032206420198160019 Curitiba, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 10/07/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ANUNCIADA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO (OLX) - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS - REPARTIÇÃO DOS PREJUÍZOS - DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA AO VENDEDOR MEDIANTE RESTITUIÇÃO AO COMPRADOR DA METADE DA QUANTIA DESEMBOLSADA EM FAVOR DO GOLPISTA. No denominado "GOLPE DA OLX" ou "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO", o estelionatário atua intermediando a compra e venda de um produto que foi anunciado no aplicativo da "OLX" (comércio eletrônico) para obter vantagem indevida.
Constatando-se a culpa concorrente de ambas as partes (vendedor e comprador), as quais colaboraram culposamente para o sucesso do estelionatário, a repartição do prejuízo entre as mesmas por meio da devolução do bem ao vendedor precedida de restituição ao comprador da metade da quantia desembolsada em favor do golpista se mostra a solução justa e adequada
. Recurso parcialmente provido." (TJ-MG - AC: 10000222331720001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO. GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO DE VALOR PARA TERCEIRO . PAGAMENTO INEFICAZ. ART. 307 DO CC. DANO EXISTENTE . DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DE PREJUÍZOS . SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe já conhecido, com inúmeras vítimas, no qual terceiro estelionatário pública falso anúncio (clonado) enganando tanto o vendedor e comprador, especialmente no site OLX. 2. Não obstante, nos termo do art. 307 do CC, o pagamento realizado a pessoa sem legitimidade para realizar a alienação é considerado ineficaz (Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu).
3. Por outro lado, o prejuízo existente foi causado por ambas as partes que, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude. 4. Constatado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas em relação ao dano sofrido
(Art . 945 do CC), de modo que o prejuízo seja rateado entre elas. 5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida."
(TJ-DF 07017329020208070005 DF 0701732-90.2020.8.07.0005, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso sob exame, a conduta de ambas as partes contribuiu para o sucesso da fraude, senão vejamos.

Por um lado, o Apelante, ao anunciar o veículo, foi contatado por "Daniel", que
o instruiu a não mencionar ao Apelado (Fagner) o arranjo de que o carro seria parte do pagamento de um imóvel
.

O Apelante, ao que tudo indica, acatou essa instrução, o que se revela uma falha no dever de transparência e cautela.
A ocultação de informações essenciais sobre a negociação, a pedido de um terceiro desconhecido, é um fator que contribuiu para a confusão e o sucesso do golpe
.

Ademais, a gravação de áudio de ID 10534862 revela que o próprio Apelante admitiu que ambas as partes foram vítimas de um golpe e que
o apelado se mostrou relutante em realizar a transferência do montante para terceiro, até que o próprio autor o convenceu a realizar a movimentação e o entregou as chaves do veículo
.

Embora o Apelante tenha retido o documen
to de transferência (ATPV-e), a entrega física do bem, baseada em um
falso
comprovante de transferência
(ID 10534840), no valor que pretendia receber pelo veículo (R$ 27.000,00),
sem a devida confirmação do crédito
em sua conta
, configura uma negligência que foi determinante para a consumação do golpe.

Por sua vez, o Apelado também agiu com manifesta negligência.
A aquisição de um veículo por um valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 13.300,00, quando o anúncio original era de R$ 27.000,00) deveria ter,
no mínimo, gerado desconfiança quanto à legitimidade do ajuste.
Uma diferença de mais de 50% no preço de um bem durável é uma circunstância que, para o homem médio, com a diligência e prudência esperadas, exigiria cautela redobrada.

Todavia, houve negligência ainda maior quanto à forma de pagamento. Os comprovantes de ID 10534861 demonstram transferências para, no mínimo, quatro pessoas diferentes (Igor Santos Madruga de Lucena, Carine Vitorio Venega Conceicao, Natalia Maria Valentim Ananias e Thalina Bento da Silva Oliveira), nenhuma das quais era o vendedor/possuidor Rui Pereira Passos ou o golpista denominado “Daniel”.

O princípio basilar de qualquer transação comercial é que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Ao pulverizar o pagamento entre múltiplos e desconhecidos beneficiários, sem a devida certificação da legitimidade desses recebedores, o Apelado assumiu um risco considerável, agindo com culpa grave.

Nesse contexto, ambas as condutas, a do Apelante ao ocultar informações e entregar o bem sem a devida confirmação do crédito, e a do Apelado ao pagar um valor vil a terceiros desconhecidos, foram essenciais para que o estelionatário lograsse êxito em sua empreitada criminosa. A fraude, portanto, se perfectibilizou pela concorrência de culpas de ambas as partes, que, embora vítimas, não observaram as cautelas necessárias em uma transação de tal monta.

Diante da culpa concorrente, a solução mais equitativa, conforme o artigo 945 do Código Civil e a jurisprudência consolidada, é a repartição dos prejuízos. O negócio jurídico, viciado por dolo de terceiro, deve ser anulado, com o retorno das partes ao
status quo ante
, mas com a devida compensação dos valores desembolsados. Assim, o veículo deve ser restituído ao Apelante, que, por sua vez, deverá ressarcir o Apelado pela metade do valor que este efetivamente pagou ao estelionatário.

No ponto, registro que não há que se falar em julgamento
extra petita
pelo fato de ter sido reconhecida a culpa concorrente, ainda que ausente pedido subsidiário nesse sentido, uma vez que tal providência se encontra implícita no pedido principal. A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS.
O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (
ad maiori ad minus
), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso
. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por víci o de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário.
(TJ-MG - AC: 10000212621478001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Sendo consequência lógica da anulação do negócio jurídico principal e do reconhecimento da culpa concorrente, o pedido reconvencional, que visava compelir o Apelante a providenciar a documentação necessária para a transferência do veículo para o nome do Apelado, deve ser julgado improcedente. Se a compra e venda é inválida e o veículo será restituído ao Apelante, não há que se falar em obrigação de transferir a propriedade ao Apelado.

Apelante pleiteia, ainda, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Embora a situação tenha, inegavelmente, causado a ambas as partes transtornos, angústia e prejuízos, que transbordam o mero dissabor, é preciso ponderar que ambos foram vítimas da fraude e contribuíram, com sua negligência, para o desfecho danoso.

Nesse contexto de culpa concorrente, a imposição de uma condenação por danos morais de uma parte à outra afigura-se indevida. A principal reparação a ser concedida é o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução do veículo e a repartição do prejuízo financeiro direto.

Por fim, não se vislumbra nos autos o dolo processual necessário para a caracterização da litigância de má-fé. O recorrido apenas exerceu seu direito de ação (reconvenção) e de defesa, buscando tutelar o que entendia ser seu legítimo direito, não havendo que se falar em aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar sentença recorrida e, consequentemente:

a)
Julgar
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais na ação principal, para determinar que o Apelado, FAGNER SILVA MOREIRA, restitua ao Apelante, RUI PEREIRA PASSOS, o veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTC5874, renavam 00198906560, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da expedição de mandado de busca e apreensão;

b)
Condenar o Apelante,
RUI PEREIRA PASSOS
, a restituir ao Apelado,
FAGNER SILVA MOREIRA
, a quantia de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), correspondente à metade do valor pago pelo Apelado ao estelionatário (R$ 13.300,00), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo desembolso (19/11/2021 e 20/11/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) Julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na reconvenção.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, as custas processuais de ambas as lides deverão ser rateadas igualmente entre as partes, e cada parte arcará com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a ambas as partes, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora mantenho em favor do Apelado e que foi deferido ao Apelante na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar sentença recorrida e, consequentemente: a) Julgar PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais na ação principal, para determinar que o Apelado, FAGNER SILVA MOREIRA, restitua ao Apelante, RUI PEREIRA PASSOS, o veículo I/CHEVROLET AGILE LTZ, placa MTC5874, renavam 00198906560, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da expedição de mandado de busca e apreensão; b) Condenar o Apelante, RUI PEREIRA PASSOS, a restituir ao Apelado, FAGNER SILVA MOREIRA, a quantia de R$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais), correspondente à metade do valor pago pelo Apelado ao estelionatário (R$ 13.300,00), corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo desembolso (19/11/2021 e 20/11/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. c) Julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.